Tribunal: TJPA
Processo: 0000896-70.2013.8.14.0083
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0000896-70.2013.8.14.0083

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

EMBARGADO: PAULINA PACHECO DE OLIVEIRA, FRANCINETE NOVAES BORGES, CARLOS ALBERTO FILHO, VANETE DE SOUZA FREITAS, LAIDES SANTIAGO DE MORAES, RAIMUNDO CARDOSO TAVARES, JUSCICLEY RODRIGUES BARBOSA, JOSE ANTONIO DE ARAUJO GONCALVES, ENDALICE DO SOCORRO RIBEIRO DINIZ, JACIRA SOUZA DA SILVA TAVARES, EVERTON JOSE DE SOUZA FERREIRA, LUCIA INES DOS SANTOS DE OLIVEIRA, JUCIVALDO CARMO DE SOUSA, ROSENILDO NOGUEIRA CARDOSO, LHUZIVALDO DA SILVA BARROS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL
E
M EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
/REMESSA NECESSÁRIA
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA REPETIÇÃO DE RECURSO
S
ANTERIORMENTE INTERPOSTO
S
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Na hipótese dos autos,
a parte reitera os termos dos embargos de declaração
já
rejeitados
e considerados protelatórios
, nos quais
sob o pretexto de
necessidade de prequestionamento de suposta infringência do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c os arts. 3.º; 6.º; 489, §1.º, I/III; 1.017, I e II; 1.022, I/III, todos do Código de Processo Civil
,
repet
iu
os termos do agravo interno interposto, onde incorre
u em inovação de tese,
já que suas razões
impugnam condenação ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
tema distinto daquele veiculado no recurso especial
(honorários advocatícios)
, cuj
a

admissão pretende.
Não incidência do enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa
, conforme
precedentes
do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

3. Embargos de declaração rejeitados
, com majoração da multa para o equivalente a 10% (dez porcento) do valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, §3.º, do Código de Processo Civil
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em rejeitar os
embargos de declaração em
embargos de declaração em agravo interno em agravo interno em recurso especial em
embargos de declaração em
apelação
/ remessa necessária
, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Vice-Presidente). Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).

Afirmou suspeição-impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA),

d
ata registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO N.º: 0000896-70.2013.8.14.0083

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

(Representante:
Melina Silva Gomes Brasil de Castro
– Advogad
a
– OAB/PA n.º
17.067
)

EMBARGADOS:
PAULINA PACHECO DE OLIVEIRA, FRANCINETE NOVAES BORGES, CARLOS ALBERTO FILHO, VANETE DE SOUZA FREITAS, LAIDES SANTIAGO DE MORAES, RAIMUNDO CARDOSO TAVARES, JUSCICLEY RODRIGUES BARBOSA, JOSE ANTONIO DE ARAUJO GON
Ç
ALVES, ENDALICE DO SOCORRO RIBEIRO DINIZ, JACIRA SOUZA DA SILVA TAVARES, EVERTON JOSE DE SOUZA FERREIRA, LUCIA INES DOS SANTOS DE OLIVEIRA, JUCIVALDO CARMO DE SOUSA, ROSENILDO NOGUEIRA CARDOSO
E
LHUZIVALDO DA SILVA BARROS

(Representante: Rosilene Soares Ferreira – Advogada – OAB/PA n.º 8.934)

RELATOR:
VICE-PRESIDÊNCIA

O Excelentíssimo Senhor Desembargador

Ronaldo Marques Valle
(Relator):

Trata-se d
e
embargos de declaração opostos
(ID n.º
5.518.009
)
contra
acórdão proferido pelo Tribunal Pleno,
cuja ementa tem o seguinte teor:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA REPETIÇÃO DE RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Não se sustentam os embargos de declaração, quando não demonstrada omissão, nem contradição ou obscuridade, conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Na hipótese dos autos, sob o pretexto de necessidade de prequestionamento de suposta infringência do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c os arts. 3.º; 6.º; 489, §1.º, I/III; 1.017, I e II; 1.022, I/III, todos do Código de Processo Civil, repete os termos do agravo interno interposto, onde incorreu em inovação de tese, já que suas razões impugnam condenação ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), tema distinto daquele veiculado no recurso especial (honorários advocatícios), cuja admissão pretende.

3. Embargos de declaração rejeitados.

A parte
embargante
, em síntese,
s
ustentou

o intuito de prequestionamento
, já que o acórdão embargado teria infringido
o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c os arts. 3.º; 6.º; 489, §1.º, I/III; 1.017, I e II; 1.022, I/III, todos do Código de Processo Civil
, por ausência de manifestação acerca da
possibilidade de recebimento do agravo interno, equivocadamente interposto, como agravo em recurso especial e o consequente encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Sustentou, ainda, o descabimento da multa aplicada, d
iante da orientação contida no enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões
, consoante certidão registrada sob o ID n.º

5.613.550
.

É o relatório.

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
/ REMESSA NECESSÁRIA

0000896-70.2013.8
.
14.0083

O Excelentíssimo Senhor Desembargador

Ronaldo
Marques
Valle
(Relator):

Do acórdão embargado
, que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos
,
constou a seguinte fundamentação:

Com efeito, as razões dos aclaratórios revelam tão somente o intuito de reapreciação da matéria, o que não se admite em embargos de declaração, os quais possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito

modificativo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PERCEPÇÃO DE VERBAS. MARCO TEMPORAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Para que os aclaratórios, que são recurso de fundamentação vinculada, possam prosperar, faz-se necessário que o embargante demonstre, de forma clara, a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou - como previsto na novel legislação - erro material em algum
ponto do julgado, sendo tais vícios capazes de comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

(...)
.

(STJ: EDcl nos EDcl no AREsp 1
.
654
.
332/RS, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021
, com acréscimo de negritos
).

Nesse contexto, verifica-se inexistir, no acórdão embargado
quaisquer dos vícios referidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
sendo certo que seus
fundamentos
foram
apresentados

de forma clara e sólida,
mormente
quanto à orientação assente no Superior Tribunal de Justiça
no que diz respeito à interposição
de
agravo interno
configurar erro grosseiro

quando a decisão que
a
parte pretende modificar deve ser atacada pelo agravo do art.
1.042 do
mencionado código.

Os embargos de declaração não prestam à manifestação de inconformismo, nem à rediscussão do julgado como já destacou o Superior Tribunal de Justiça em inúmeros julgados, dentre os quais, cito, apenas para ilustrar o materializado nos embargos de declaração no agravo interno no recurso especial n. 1.694.356 / RJ (DJe 25/03/2021).

Registra-se, ainda, que
nenhum dos acórdãos proferidos nos presentes autos, seja pela Turma Julgadora, seja por este Tribunal Pleno, condenaram o Município de Curralinho ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), matéria que nem sequer foi submetida na apelação / remessa necessária
.

Ademais,
o pedido formulado na exordial pelos ora embargados, servidores públicos efetivos, foi a condenação do município ao pagamento
do salário do mês de dezembro de 2012 , acrescido de juros e correção monetária,
e ao
ônus
da
sucumbência
, no que lograram êxito como se observa da sentença proferida, registrada no sistema LIBRA sob o n. 2013.01356119-30, apelada e reexaminada, conforme o acórdão n. 179.216 (doc. 2017.03322172-51), o qual foi impugnado pelo recurso especial somente no concernente aos honorários advocatícios, cujas razões não ultrapassaram a admissibilidade, por estar o acórdão recorrido em
consonância com decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca d
a matéria.

Desse modo, conclui-se que os embargos de declaração foram opostos com intuito meramente procrastinatório,
o que atrai a incidência da multa prevista no §2.º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Não
é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
. Exemplificativamente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. REGULARIDADE NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DO REGULAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
NºS
5 E 7, AMBAS DO STJ. FONTE DE CUSTEIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282 DO STF. VÍCIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. INTEGRATIVO REJEITADO.

(...)

2. O acórdão embargado não foi omisso e, com clareza, concluiu fundamentadamente que não havia como ser analisada a tese trazida no recurso especial quanto
à
existência ou não de fonte de custeio, em virtude da falta de prequestionamento, por força do óbice da Súmula nº 282 do STF, por analogia.

3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

5. Não é possível analisar, em recurso especial, violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

6. Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta
eg
. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual se aplica aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2º, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(
STJ:
EDcl no AgInt no REsp 1
.
694
.
356/RJ, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. VÍCIO EXTRÍNSECO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA IMPUGNATIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. COMINAÇÃO DE MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO CUMULATIVA.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes.

3. A oposição de embargos de declaração
fundados
em razões evidentemente genéricas e evasivas, com nítido intuito de reapreciação da controvérsia frontalmente deduzida contra precedente vinculativo _ no caso o RE 1.133.146/DF, rel. Ministro Luiz Fux _ configura a sua finalidade protelatória e autoriza a cominação de multa.

4. "(...)”

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa,
bem como com o reconhecimento da litigância de má-fé e a condenação ao pagamento de um
salário mínimo
, conforme os valores apurados na data do presente julgamento.

(STJ: EDcl no REsp 1.819.848/DF, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019, com acréscimo de negritos).

Por fim, observa-se o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial, dado que a interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para o recurso adequado, o que deve ser certificado, seguindo-se a baixa dos autos ao juízo de primeiro grau
(v.g., STJ: AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1
.
336
.
043 / SP, DJe 17/11/2020
, e AgInt nos EDcl no AREsp 1493248 / RJ, DJe 10/03/2020).

Sendo assim, voto pela rejeição dos embargos de declaração
,
e diante de seu intuito manifestamente protelatório, pela
aplicação da multa prevista no §2.º do art. 1.026 do Código de Processo Civil
, seguindo-se
a certificação do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial interposto
e
a baixa dos autos ao juízo de primeiro grau.

Observa-se, pois, a regular entrega da prestação jurisdicional
,
com a análise d
o
aventad
o
pela parte
, havendo fundamentação suficiente sobre a impossibilidade de

recebimento e processamento do
agravo interno

interposto
com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil,
para impugnar decisão que não admitiu recurso especial
.

Anota-se que a impossibilidade de fungibilidade decorre
u, como ainda decorre,
da orientação firmada tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto pelo Supremo Tribunal Federal
, como exaustivamente examinado nas decisões
lavradas nos presentes autos (ID
n.º
4
.
038
.
993
e

ID
n.º
4
.
038
.
994
) e nos acórdãos
identificados sob os n.º
4
.
038
.
996
e
n.º 5.256.824
, à total ausência de dúvida objetiva sobre o recurso adequado
e evidente erro grosseiro.

Não houve mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como exemplifica o julgado abaixo destacado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.

1. A interposição equivocada de recurso contra expressa disposição legal acerca do recurso cabível afasta a dúvida objetiva e constitui erro inescusável, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.

2. Em obediência ao princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar, de maneira específica, todos os fundamentos relevantes da decisão atacada, sob pena de vê-los mantidos. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1689309/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).

E mais: nem sequer são aceitos embargos de declaração contra decisão de não admissão do recurso especial
, sob a orientação de que o único meio de impugnação é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM SUBSTITUIÇÃO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL NÃO INTERROMPE PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO.

INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL FORA DO PRAZO LEGAL.

INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência desta Corte, "(...)
o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil,
sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado
erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível
" (AgRg no AREsp 1526234/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 16/12/2019).

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1840036/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021)
.

Importante registrar
, ademais,
que decisão contrária a interesse da parte não
caracteriza omissão nem negativa de prestação jurisdicional
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COM PROVENTOS INTEGRAIS. PRETENSÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ARTS. 85 E 86 DO CPC/2015, APONTADOS COMO VIOLADOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DA ANÁLISE FÁTICA DA CAUSA, RECONHECEU A SUCUMBÊNCIA DO AUTOR EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015.

ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AFERIÇÃO DA
OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OU MÍNIMA, NA VIA ESPECIAL.

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA RECURSAL ELEITA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(...)

III.
Inocorre
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. Após examinar os elementos fáticos da causa, concluiu o Tribunal de origem no sentido de que "não há qualquer omissão no acórdão hostilizado quanto à condenação do autor em honorários de sucumbência. Isso porque, esta Turma julgadora, ao constatar que não analisou a insurgência recursal do autor, ora embargante, contra a parte da sentença que fixou os honorários sucumbenciais de acordo com o art. 20 do CPC/1973, sanou a omissão apontada e, de forma clara, firmou o entendimento de que a União - então a parte sucumbente na causa desde a prolação da sentença - deveria ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos exatos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/2015. É certo que não houve manifestação expressa no voto condutor de que o autor, na espécie, teria sucumbido em parte mínima do pedido, afastando, portanto, a ocorrência sucumbência recíproca. No entanto, a ausência dessa manifestação no acórdão - agora devidamente esclarecida - não justifica o acolhimento dos presentes embargos de declaração".

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel.
Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008; REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017; REsp 1.669.867/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017.

(...)

VIII. Recurso Especial conhecido, em parte, e, nessa extensão, improvido (REsp 1934233/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021)
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE ACORDO VERBAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ENTRETENIMENTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1.022 E 489, § 1º, DO CPC DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 240 DO CPC DE 2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. ALEGADA OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE TENHA SOFRIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.

Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. A Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas.

2. "Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos
interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1º, do CPC/2015 não configurada" (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016).

(...)

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1788699/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 14/06/2021)

Assim
,
é totalmente descabido que a parte pretenda alterar o julgado por meio de embargos de declaração.
Destarte
, subsiste a aplicação da multa, não sendo o caso de incidência do enunciado 98 da Sú
mula do Superior Tribunal de Justiça,
porque evidenciado, sem jaças,
tal
qual
concluído no acórdão embargado,
que os embargos de declaração
foram opostos com o intuito manifestamente protelatório
, condição
igualmente
observada nos embargos de declaração em julgamento
, o que autoriza

a elevação
da penalidade
para 10% do valor atualizado da causa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NO ARESTO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O TEOR DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESCABIMENTO. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ELEVAÇÃO DA MULTA ANTERIORMENTE APLICADA. INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO SUPERVENIENTE FICARÁ CONDICIONADA AO DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA. ART. 1.026, § 3º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

5. As supostas omissões apontadas pela parte embargante, portanto, já foram examinadas e rejeitadas na decisão monocrática e no acórdão embargado, sendo absolutamente descabido que a parte recorrente tente alterar o resultado do julgamento por meio de embargos de declaração.

6.
Configurada a reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, eleva-se a multa a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer recurso ao depósito prévio do valor da multa, conforme previsto no art. 1.026, § 3º, do CPC/2015.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1474473/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2021, DJe 03/03/2021).

Portanto, como também anotado no acórdão embargado, a decisão de não admissão do recurso especial transitou em julgado
, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, constante de inúmeros precedentes, dentre os quais, cito, apenas para ilustrar
,
o
materializado nos autos do agravo interno no mandado de segurança n.º 27.352/DF, julgado pela Corte Especial em 22/06/2021 (DJe 01/07/2021), assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL DA VICE-PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS, DEPOIS DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE DESCABIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TAMPOUCO TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DO MANDAMUS. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se admite,
via de regra
, a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte ou de seus Ministros, salvo em
hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia, o que, definitivamente, não se verifica.

2. No caso, depois de seguidos recursos inadmitidos, a parte manejou recurso extraordinário, também inadmitido, com fundamento na ausência de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 660/STF). Contra essa decisão, interpôs agravo em recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, porque o único recurso cabível seria o agravo interno.
E, por se tratar de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, aplicou-se a jurisprudência mansa e pacífica desta Corte, no sentido de que recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Portanto, verificou-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Ausência de direito líquido e certo amparável pela via mandamental.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no MS 27.352/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/06/2021, DJe 01/07/2021).

Sendo assim,
voto

pelo desprovimento dos embargos de declaração
e
, por seu intuito manifestamente protelatório, pela
elevação da multa aplicada para 10% do valor atualizado da causa, conforme o disposto no art. 1.026, §3.º, do Código de Processo Civil.

Belém, 22/11/2021